Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-43.2015.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000941-43.2015.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX MORAIS DE SOUSA - CPF: 085.124.094-10 (RECORRENTE), WALTER PASSOS NOGUEIRA - CPF: 297.786.388-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO ARAUJO DA CRUZ - CPF: 773.305.281-53 (VÍTIMA), FLAVIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE -

ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo nº 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Alex Morais de Sousa
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Busca a defesa pelo: a) absolvição sumária, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; b) desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal; c) decote da qualificadora do motivo fútil.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.161490043).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 166538193 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa requer
que seja dado provimento para que seja reconhecida a legítima defesa e absolvição sumaria do mesmo, nos termos do artigo 415, IV do Código de Processo Penal, bem como, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal e decote da qualificadora do motivo fútil.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 16 de junho de 2012, por volta das 16h, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, o réu Flávio Junior Martins, Alex Morais em companhia dos adolescentes José Jhonatan da Silva Martins, Mayk Rodrigues Garcia e João Pedro Martins dos Santos, agindo com animus necandi, e por motivo fútil, tentaram matar a vítima Luiz Paulo de Araújo da Cruz, com pauladas chutes e golpe de faca.

Consta que o adolescente José Jhonatan e sua namorada Thayna Rodrigues Garcia, estavam discutindo pelas ruas do bairro, quando passando pela porta do “Bar do seu Pedro” a vítima o abordou e pediu que largasse a menina ou ele iria separar. Não gostando da interferência José Jhonatam desferiu um soco na vítima, momento em que este caiu no chão, e puxou uma faca para o adolescente, que saiu correndo.

Em seguida o casal se dirigiu para a residência do adolescente Mayk, contando o corrido aos outros adolescentes denunciados. Quando então, resolveram juntos se dirigirem ao local aonde estava a vítima, e partiram para agredi-lo com chutes, pauladas e um golpe de faca desferido pelo réu Alex Morais,

só pararam porque moradores interferiram e acionaram a Polícia Militar, impedindo assim que consumassem o delito de homicídio.

A denuncia foi recebida em 06 de julho de 2012, sendo expedido alvará de soltura em favor de Flávio Júnior Martins de Oliveira, que também fazia parte dos agressores, determinando a citação de Alex Moraes de Souza por edita, por não comparecer.

Ato contínuo, foi localizado o réu Alex Morais de Sousa recluso no 78º DP- Jardins Comarca de São Paulo-SP, sendo então solicitado o recambiamento do mesmo para a cidade de São José do Rio Claro-MT,

por carta precatória . Posteriormente em ato ordinário foi comunicado ao Magistrado Termo de Ajustamento de Conduta –TAC Nº 01/2020, a desativação de pequenas unidades Prisionais, transferindo os presos e agentes para a Unidades maiores, onde haja vagas e necessidade de segurança, que no caso seriam removidos para as Cadeias Pública de Diamantino e Nova Mutum, o que foi considerado, ficando o réu Alex Morais ainda na Comarca de São Paulo-SP.

Posteriormente a defesa do réu impetrou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando estar o réu tentando uma nova vida em outro Estado, bem como, que a vítima não correu risco de vida em razão dos ferimentos (Id. Nº 161489945).

A Magistrada concedeu a revogação da prisão mediante condição expressa de informar seu endereço atual e se comprometer a comparecer em todos os atos processuais, nem se ausentar da atual cidade em que reside por mais de 08 dias sem prévia autorização (Id. Nº 161489974).

Em audiência o Juízo a quo, reconheceu o indício de autoria e materialidade do fato, conforme documentos acostados aos autos, auto de Prisão em Flagrante, Termo de depoimento, Laudo Pericial, temo de apreensão, relatório policial, bem como depoimentos prestados (Id.161489899).

Em Juízo o réu relatou os sequentes fatos. Vejamos:

“
Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: Porque no dia estava ele e o jhonatan brigando, acabou me dando uma facada na coxa e tomei a faca dele e dei uma nele

Juíza
: E qual foi o motivo desse fato?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
:
eu não vi não, assim que vi os dois estavam se pegando já.

Juíza
: quem que estava participando?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: o Jhonatan e o rapaz lá.

Juíza: o jhonatan e a vítima?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: não... é o jhonatan e a vítima.

Juíza: o senhor estava próximo?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: não.

Juíza: onde o senhor estava nesse momento?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: estava do outro lado da rua.

Juíza: o que o senhor viu?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: assim que eu vi os dois estavam brigando e eu fui “desabata”.

Juíza: ata, o senhor foi fazer o que eles se separassem, é isso?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: exato.

Juíza: quem que estava mais lá presente?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: é um menino lá que os conheceram.
[...]

Juíza: ai o senhor foi tentar separa-los, e o que aconteceu então?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: ai fui tentar separar eles e no caso ele me deu uma facada, na coxa.

Juíza: e depois?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: ai depois tomei a faca dele e dei nas costas dele.

Juíza: e ele reagiu depois disso?

Réu
ALEX MORAIS DE SOUZA
: não.
[....]”

Por sua vez,
a testemunha
Thayana Rodrigues Garcia,
em sede policial narrou:

“Que estava brigando na rua com seu namorado, o menor JOSÉ JHONATAN: Que ao passar em frente a um Bar, um velho" começou a "mexer" com a menor declarante; Que o José Jhonatan queria levar a declarante para casa; Que o 'velho do bar é a vítima LUIZ PAULO DE ARAUJO DA CRUZ: Que o Luiz disse para o Jhonatan deixar a menor "em paz: Que o Jhonatan não gostou da "intromissão do Luis na briga entre o casal; Que Jhonatan deu um soco no Luiz e esse caiu no chão: Que o Luiz "tirou" uma faca da cintura; Que a faca tinha um cabo BRANCO; Que tanto a menor declarante quanto seu namorado Jhonatan, saíram correndo até a casa do MARQUINHOS; Que Marquinhos estava dormindo e que continuou durmindo mesmo com a presença dos menores em sua casa; Que pouco tempo depois JUNINHO, GALEGO e JOSE PEDRO, chegaram até o local onde a menor estava com Jhonatan; Que perguntaram ao Jhonatan o que tinha acontecido; Que Jhonatan contou a todos o que o "velho do bar tinha puxado uma faca para eles”; Que Juninho. Galego e João Pedro desceram até o bar dizendo que iriam comprar umas bebidas: Que ao se aproximarem da vítima, Juninho, Galego e João Pedro avançaram contra a vítima; Que o Juninho deu uma "paulada" na vítima Com uma madeira utilizada para fazer cerca, que encontrou no chão: Que esse golpe atingiu a costas do Luiz: Que o Galego atingiu a vítima com uma faca, que provavelmente portava consigo [...]”

Denota-se que o réu Alex Morais, ao tomar conhecimento de desavença entre o adolescente José Jhonatan e a vítima, se revestiu de ofensa e agrupou-se com outras pessoas indo de encontro da vítima para lhe agredir inclusive desferindo-lhe uma facada, sem nenhum argumento plausível para tanto (motivo fútil), sendo impedido por moradores da região que evitaram o pior.

Na situação dos fatos, verifico que o réu foi até a vítima, ocasionando novo desentendimento, s
endo assim, não há que se falar em legítima defesa, percebe-se que os argumentos da defesa por si só não se sustentam, pois o artigo 25 do Código Penal assim nos informa:

"Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
'.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi,
a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio Tentado para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS SEM EIVA DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUA OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária é descabida quando a legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não restar evidenciada com clareza e transparência nas provas
produzidas.

A existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre ela.

(N.U 0000468-34.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

A princípio, também constata-se o motivo fútil em virtude do suposto ataque, que não foi desencadeado pela vítima, ao contrário surpreendido a mesma com chutes, pauladas e golpe de faca, sem que ao menos houvesse condições de reação, o que torna totalmente inaceitável a excludente da qualificadora.

Desse modo, entendo que a materialidade e os indícios de autoria do crime imputado ao réu, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023